Tribunal: TJDFT
Processo: 0755759-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CIVIL. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. MAIORIDADE CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de desobrigar a agravante de prestar alimentos em favor das agravadas.2. O agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo de instrumento, desde logo, ser submetido a julgamento.3. O parâmetro para a fixação ou revisão da obrigação alimentícia deve pautar-se nos elementos probatórios que acompanham a petição inicial, considerando-se, sobretudo, a condição econômica do devedor dos alimentos, sua posição social, econômica, dentre outros fatores. 3.1. A prestação de alimentos resulta da ponderação entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. Assim, somente após a regular instrução processual é possível aferir, com a mínima segurança, a efetiva situação financeira do alimentante em contraposição à necessidade do alimentado.4. No caso em análise, de acordo com o teor da alegação articulada pela agravante, deveria ser integralmente afastada a obrigação alimentar imposta à ora recorrente, diante da maioridade alcançada pelas alimentandas, circunstância que afasta a presunção de necessidade decorrente do poder familiar. 4.1. Ocorre que os elementos de prova constantes nos autos até o presente momento não são suficientes para dimensionar apropriadamente as necessidades atuais das alimentandas, tampouco para aferir, de modo exauriente, a impossibilidade de cumprimento da obrigação pelos genitores, razão pela qual a questão demanda instrução probatória mais aprofundada.5. O enunciado no 358 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que “o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos”.6. Recurso conhecido e desprovido.